Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721372-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: G. E. F. G. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA FIRMINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação com pedido indenizatório por erro médico procedimento de cumprimento de sentença proposta por G. E. F. G. rep. por ADRIANA FIRMINO DA SILVA em desfavor do agravante, assim dirimiu a questão da prova pericial, verbis: Vistos. Deferida a realização de prova pericial nos autos, já houve a nomeação de duas peritas na especialidade de medicina pediátrica, Dras. Ana Amélia Meneses Fialho (id. 54784502) e Marly Marques da Rocha (id. 62993413). A primeira, alegando motivo de foro íntimo, disse não poder assumir o encargo, tendo sido destituída. A segunda, em uma oportunidade, apresentou proposta de honorários, contudo, após o pedido do Distrito Federal para que se observasse os termos da Portaria Conjunta 101 deste Tribunal visto se tratar de beneficiária da justiça gratuita, manifestou-se informando a impossibilidade para o trabalho (id. 65141701). Analisando a lista de peritos cadastrados neste Tribunal, não se logrou êxito em localizar outros médicos na mesma especialidade para nova nomeação. Além disso, é notório que os pedidos de encaminhamento dos autos para perícia em hospitais públicos ou para oficiar o Conselho Regional de Medicina no intuito de obter novos nomes, não se tem mostrado eficiente. Nunca houve uma resposta positivo a este Juízo neste sentido, ficando os processos paralisados por longos períodos em razão unicamente da prova pericial requerida. Feitas tais análises, verifico que consta nos autos que a perícia foi pleiteada pelo Autor, beneficiário da justiça gratuita. No entanto, observa-se que não foi possível encontrar médico perito que realize a referida prova pelo valor autorizado na Portaria Conjunta no 101 do TJDFT. O Distrito Federal, por sua vez, em contestação (id. 29285008) requereu "a produção de provas por todos os meios em direito admitidos:. Diante da peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, poderá o juiz, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, atribuir o ônus da prova de modo diverso. Dessa forma, determino que essa espécie de prova, na modalidade pericial, seja atribuída como prova do Juízo, uma vez que é necessária ao deslinde da controvérsia, quer seja procedência, quer seja pela improcedência dos pedidos. Assim, a situação atrai a regra prevista no art. 95, § 3o, do CPC, cabendo o rateio dos honorários periciais entre as partes, in verbis: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. (Negritei) Da mesma forma, já entendeu este E. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. PROVA PERICIAL PRETENDIDA POR AMBAS AS PARTES. SEGURADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RATEIO. APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3°, DO CPC E PORTARIA CONJUNTA 101/2016. DECISÃO REFORMADA. 1. Os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador, nos termos do Art. 95 do CPC. 2. Na hipótese de o segurado ser beneficiário da Justiça Gratuita, observa-se o disposto no Art. 95, § 3°, do CPC, bem como os termos da Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT, não sendo admissível a isenção no pagamento dos honorários periciais. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1211718, 07133135420198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRODUÇÃO DE PROVA. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.1. Enuncia o artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador. 2. Verifica-se que a parte apelante não pleiteou a produção da prova pericial, haja vista a inexistência de pedido nesse sentido constante da petição inicial, fazendo, desse modo, incidir os ditames do art. 95 do Código de Processo Civil. 3. Sendo a perícia determinada de ofício pelo Juízo a quo, os honorários periciais devem ser rateados entre ambas as partes, conforme disposição do artigo 95, caput, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1147264, 07001018220188070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada. 2. O ponto central da insurgência gira em torno do valor dado ao Cumprimento de Sentença, que como bem decidido pelo Juízo a quo, será apurado pela competente perícia contábil em razão da divergência de valores entre as partes. 3. Quando a perícia é determinada de ofício pelo Magistrado, a verba honorária deve ser rateada por ambas as partes, nos termos do art. 95 do CPC. 4. Ressalta-se que ao final do processo, não obstante ter sido determinado às partes o rateio do pagamento dos honorários periciais, a referida despesa será totalmente suportada pela parte vencida no fim da demanda. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. (Acórdão 1224006, 07127688120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em atenção ao princípio da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional, determino a produção da prova pericial, de ofício, por médico na especialidade de pediatria, devendo os custos da perícia ser rateado entre as partes. Salienta-se que o requerente é beneficiário da justiça gratuita, dessa forma, o valor dos honorários será rateado da seguinte forma: a) 50% pago pelo DISTRITO FEDERAL; b) A outra parte, até o limite da Portaria Conjunta 101/2016, paga por este TJDFT; c) Caso o valor dos 50% de responsabilidade da parte autora exceda a Portaria Conjunta 101/2016, o restante deverá ser pago pelo Autor. Ressalta-se que, ao final do processo, não obstante ter sido determinado às partes o rateio do pagamento dos honorários periciais, a referida despesa será totalmente suportada pela parte vencida. Preclusa a presente decisão, intime-se novamente a perita Marly Marques da Rocha para que se manifeste sobre o interesse em assumir o encargo. Em caso negativo, deverão as partes, especialmente o Autor, em auxílio a este Juízo, indicarem médicos peritos na especialidade de neurologia, que possam realizar a prova pericial. I. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a admissibilidade da via recursal interposta. No mérito, o recorrente afirma que a imputação ao réu de parte dos honorários periciais foi motivada pela não localização de peritos nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016 e da possibilidade de distribuição do ônus da prova, sendo que tais fundamentos não podem prosperar, porque descabe responsabilizar a parte por falha na própria prestação jurisdicional, em nítida afronta ao devido processo legal, em afronta ao artigo 5o, LIV, da Constituição Federal. Aduz também não estarem presentes os pressupostos que autorizam a redistribuição do ônus probatório, indicando que a Defensoria tem prerrogativa de requisição de perícia em órgãos públicos e que a Portaria Conjunta no 101/2016 estabelece regramento para o custeio da prova pericial dos beneficiários da justiça gratuita, além da possibilidade da perícia simplificada prevista no art. 464, §2o e 3o, do CPC. Verbera, ainda, ser indevida a limitação dos honorários somente para o agravante, indicando a previsão legal de que o valor da perícia a ser pago pelo ente público deve estar em conformidade com o art. 95, § 3o II, do CPC. Sustenta, ainda, estarem presentes os pressupostos para atribuição do efeito suspensivo ao agravo e no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada para que o ônus da perícia recaia sobre a agravada ou que seja procedido nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016 ou, ainda, com base no art. 95, § 3o II, do CPC. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a aferição sobre possibilidade de rateio do custeio da perícia judicial determinada pelo magistrado. Numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a atribuição do almejado efeito suspensivo. Sobre o tema, impõe destacar inicialmente que o ordenamento constitucional (art. 37, § 6o) dispõe sobre a responsabilidade resultante de ato da Administração Pública, impondo o dever de indenizar desde que comprovado a lesão e o nexo de causalidade com a conduta agente público. No caso em apreço, tratando-se de pretensão indenizatória amparada em alegada falha na prestação de serviços médicos ocorridos em hospitais da rede pública, há patente dificuldade da parte autora em produzir prova relacionada às condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao eventual nexo de causalidade em relação aos danos experimentados. Assim, mostram-se presentes o pressuposto da peculiaridade do caso, estabelecidos no art. 373, parágrafo 1o, do CPC/2015[1], que faculta ao magistrado distribuir o ônus probatório de modo diverso da regra geral estabelecidas nos incisos I e II do mencionado dispositivo da lei processual. Esta egrégia Corte possui precedentes neste sentido, verbis: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO PENDENTE DE ANÁLISE. PREJUDICIALIDADE. JULGAMENTO DO RECURSO POR INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. ARTIGO 373, § 1o, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo por instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento visando a reparação de danos proposta contra o Estado determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC. 2. Conquanto exista agravo interno pendente de apreciação, e, a despeito da previsão do artigo 1.021, caput e § 2o, do CPC, o julgamento do agravo por instrumento, cujo o iter procedimental já foi totalmente obedecido, isto é, quando o feito se encontra maduro, em condições de julgamento do mérito, como ocorre no caso concreto, revela-se de maior utilidade, constituindo notória economia e celeridade processual (CF, 5o, LXXVIII; artigos 4o e 6o, do CPC), especialmente quando a análise do recurso por instrumento é muito mais ampla do que a do agravo interno. 2.1. Deste modo, julga-se prejudicado o agravo interno. 3. O artigo 373 do CPC, disciplina que, a rigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 3.1. Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (artigo 373, § 1o). 4. No caso concreto, considerando que o Distrito Federal dispõe de toda a documentação sobre o atendimento da autora, o que demonstra ser muito mais fácil para o requerido produzir os elementos de convicção necessários à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é perfeitamente admissível. 4.1. Tal diligência, também, não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para esclarecer os acontecimentos, especialmente acerca da regularidade do tratamento médico a que foi submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados pela paciente. 5. Precedente da Casa: ?[...] 1. A decisão recorrida determinou a inversão do ônus da prova, em ação de indenização por danos morais, para facultar ao Distrito Federal a produção de prova de que faltaria relação de causalidade entre as ações dos seus prepostos e o resultado, mais especificamente no que se refere à alegada falha na prestação do serviço médico, por ocasião do procedimento de parto assistido na rede pública de saúde. 2. Dentro dessa moldura fática, o Distrito Federal possuiria maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos acontecimentos narrados na petição inicial, até porque é quem dispõe de toda a documentação sobre o atendimento, os métodos e rotinas na realização dos partos nos hospitais públicos, se houve atendimentos posteriores às autoras e porque razão [...]?. (8a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.038713-9, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe de 24/4/2017, pp. 475/494). 6. Doutrina: ?Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional?. (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. ? Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, v. 2, p. 128) 7. Agravo por instrumento conhecido e improvido. 7.1. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão n.1039730, 07074031720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ACIDENTE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. SEQUELAS. SUPOSTA FALHA. DINAMIZAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PECULIARIDADES DA CAUSA. EXCESSIVA DIFICULDADE DE CUMPRIR O ENCARGO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. 1. O fato de o Código de Defesa do Consumidor flexibilizar a aplicação do ônus da prova, ao permitir ao juiz a sua inversão, não significa a derrogação automática da regra geral prevista no art.373 do CPC/2015. 2. Configurados os requisitos hábeis a autorizar a dinamização do ônus da prova, máxime a verossimilhança das alegações e a excessiva dificuldade do autor em cumprir o encargo, viável a inversão do ônus da prova na forma do art.373, §1o do NCPC. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.995098, 20160020320854AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: 709/722) (grifo nosso) No caso em apreço, o magistrado não chegou a inverter o ônus probatório, mas considerou a prova pericial como tendo sido requeridas por ambas as partes e ainda como prova do Juízo, razão pela qual determinou o rateio do valor dos honorários periciais. Com efeito, se o ordenamento jurídico considera admissível, em casos como o da presente testilha, a inversão do ônus, com mais razão poderá o magistrado entender pelo rateio das despesas periciais quando a prova for requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo magistrado (art. 95, caput, do CPC). Vale destacar, contudo, que a inversão do ônus da prova não importa obrigatoriedade de custeio da prova, mas em assumir as consequências que a ausência da produção daquela prova pode trazer à parte. Sobre o tema confira a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENSÃO DE ATRIBUIR-SE O ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Com efeito, ainda que deferida, a inversão do ônus probatório não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear a prova requerida pelo consumidor, embora gere para aquele a obrigação de arcar com as consequências jurídicas pertinentes de sua não produção. Precedentes. 2. Da leitura das razões expendidas na petição de agravo regimental não se extrai argumentação relevante apta a afastar os fundamentos do julgado ora recorrido. Destarte, deve a decisão ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 718.821/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe 01/03/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CONTEÚDO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENSÃO DE ATRIBUIR-SE O ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. DESCABIMENTO. I - A inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência o que, se concedida, não acarreta, de qualquer modo, o encargo financeiro de custear as despesas pela parte adversa, mas, apenas, o faz arcar com as conseqüências jurídicas pertinentes. II - Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 884.407/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 05/11/2007, p. 278) Acrescente-se que, em face de embargos de declaração opostos pela recorrente contra a decisão agravada, o juízo a quo determinou a oitiva do Ministério Público, inclusive sobre a possibilidade de proceder aquele órgão, por sua equipe técnica, a perícia judicial determinada. Destarte, sem perquirir sobre as demais questões suscitadas no agravo, as quais serão apreciadas por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após assegurado o contraditório, não se verificam nesta fase preambular os pressupostos para deferir a medida liminar almejada. Ante o exposto, INDEFIRO ao presente agravo de instrumento o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando que informe sobre eventual alteração da decisão agravada em face dos embargos de declaração opostos pelo recorrente. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília, de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.